Tribunal: TJSP
Processo: 1010834-60.2025.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRELIMINAR – Sentença – Julgamento "extra petita" – Nulidade – Não ocorrência – Acolhimento parcial dos pedidos que constam na inicial – Prestação jurisdicional integral e dentro dos limites da lide – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – Direito Civil – Ação revisional de contratos bancários – Impugnação contra tarifas bancárias – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para

Ementa:
PRELIMINAR – Sentença – Julgamento "extra petita" – Nulidade – Não ocorrência – Acolhimento parcial dos pedidos que constam na inicial – Prestação jurisdicional integral e dentro dos limites da lide – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – Direito Civil – Ação revisional de contratos bancários – Impugnação contra tarifas bancárias – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para determinar a restituição de quantias relativas à tarifa de avaliação (R$209,00) – Insurgência de ambas as partes – Parcial acolhimento – Enfrentamento conjunto de ambos os recursos – Contratação facultativa do seguro que não comporta reparos – Recurso da ré que comporta provimento, para que haja a aplicação, a partir de 28/08/2024, do disposto na Lei no 14.905/2024 (a correção monetária deverá ser calculada pela variação do IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, descontando-se a variação do IPCA e desconsiderando-se eventuais juros negativos) – Demais impugnações realizadas pelas partes que ficam rejeitadas, nos termos da fundamentação – Sentença reformada – Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.